Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Civil. Processual Civil. Cédula de crédito bancário. Juros remuneratórios e moratórios. Alegação de excesso de execução. Falta de provas. Código de Defesa do Consumidor. Não aplicabilidade.
1.- Os contratos bancários representados por Cédula de Crédito Bancário firmado com pessoa jurídica para incremento de negócios não se submetem a regras consumeristas.
2.- Os juros remuneratórios pactuados em empréstimo bancário devem prevalecer, salvo em casos em que a taxa esteja muito além da taxa média de mercado, caracterizando situação escorchante e de abusividade.
3.- Os juros moratórios em hum por cento estão dentro da razoabilidade não havendo porque afastar o contrato para fazer incidir taxa SELIC, esta destinada aos débitos fiscais.
4.- A memória de cálculo oferecida pelo extrato bancário prevalece, salvo prova em contrário a ser produzida pelo executado.
5.- Recurso improvido.